Tribunal: TCU
Processo: 011.113/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7526/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.113/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Amaro da Silva (XXX.998.054-XX); Haroldo Watson Teodosio da Silva (XXX.835.964-XX); Heleni Aires Clemente (XXX.808.204-XX); Italo Sabino Arrais Bezerra (XXX.401.134-XX); Jessica Morais de Moura (XXX.802.214-XX); Paulo Bruno Medeiros Nepomuceno (XXX.890.494-XX); Victor Araujo Ferraz (XXX.542.265-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.